Tribunal: TJMT
Processo: 1022889-63.2024.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022889-63.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), FRANCISCO NISSOLA - CPF: 588.409.319-53 (APELADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA TAXA APLICÁVEL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PRESSUPOSTOS DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra acórdão que desproveu recurso de apelação em ação de busca e apreensão, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido em razão da abusividade da capitalização diária de juros sem especificação da taxa aplicável no contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, ou se a irresignação configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão já proferida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma completa e adequada a questão da capitalização de juros em contratos bancários, estabelecendo que, embora juridicamente possível a capitalização diária, sua validade subordina-se ao cumprimento integral do dever de informação ao consumidor.

5. A competência regulamentar do Conselho Monetário Nacional não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, devendo harmonizar-se a liberdade contratual com a proteção consumerista.

6. A ausência de especificação da taxa diária no contrato impossibilita ao consumidor o controle prévio dos encargos, violando o dever de informação e configurando abusividade da cláusula, independentemente da competência do CMN.

7. Os argumentos expendidos revelam inconformismo com o mérito da decisão, constituindo verdadeiro recurso infringente inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas, sendo que a capitalização diária de juros em contratos bancários, embora permitida, exige especificação clara da taxa aplicável para observância do dever de informação consumerista."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, Dcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.526.877/RS, Rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, j. 17.03.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra acórdão que desproveu recurso de apelação em ação de busca e apreensão, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido em razão da abusividade da capitalização diária de juros sem especificação da taxa aplicável.

O embargante sustenta omissão no acórdão por não ter sido considerada a competência exclusiva do Conselho Monetário Nacional para regular condições e juros do Sistema Financeiro Nacional, bem como a previsão legal de pactuação livre constante dos artigos 28, § 1º da Lei n. 10.931/2004, 1º e 4º, IX da Lei 4.595/1964 e 1º ao 5º do Decreto 22.626/33.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos declaratórios, ao argumento de inexistir vício a ser sanado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra acórdão que desproveu recurso de apelação em ação de busca e apreensão, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido em razão da abusividade da capitalização diária de juros sem especificação da taxa aplicável.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A pretensão embargante não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos aclaratórios, configurando nítida tentativa de rediscutir matéria já decidida e devidamente fundamentada.

O acórdão embargado enfrentou de forma completa e adequada a questão da capitalização de juros em contratos bancários. Estabeleceu-se expressamente que, embora juridicamente possível a capitalização diária de juros, sua validade subordina-se ao cumprimento integral do dever de informação ao consumidor, exigindo-se não apenas a previsão da periodicidade, mas também a especificação clara da taxa aplicável.

A competência regulamentar do Conselho Monetário Nacional não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão fundamentou-se precisamente nesta premissa, reconhecendo a relação consumerista e aplicando o princípio da transparência contratual.

O julgado apoiou-se em orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no REsp 1.826.463/SC, que exige a informação específica sobre a taxa diária quando pactuada capitalização diária de juros. Esta jurisprudência representa evolução interpretativa que harmoniza a liberdade contratual com a proteção do consumidor, não constituindo negativa da competência do CMN, mas sim delimitação de seu exercício.

A
ausência da taxa diária específica no contrato
impossibilita ao consumidor o controle prévio dos encargos, violando o dever de informação e configurando abusividade da cláusula. Esta conclusão independe da competência regulamentar do CMN, pois se fundamenta em princípio consumerista de ordem pública.

Os argumentos expendidos revelam inconformismo com o mérito da decisão, buscando sua modificação mediante alegação de previsão legal que autoriza a capitalização. Tal pretensão extrapola os limites dos embargos declaratórios, constituindo verdadeiro recurso infringente, inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro.

O Tribunal não se omitiu quanto à legislação aplicável. Ao contrário, aplicou-a corretamente, reconhecendo que a competência do CMN submete-se aos princípios constitucionais de defesa do consumidor e que a liberdade de pactuação encontra limite no dever de informação.

No mais, os embargos de declaração não servem para o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão julgador, sendo firme a posição do Superior Tribunal de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração nesses casos. (Dcl nos EDcl no AgRg no REsp 1526877/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025